Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Processo : 0713368-09.2023.8.07.0018 DESPACHO Ao apelante Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, respeitada a DOBRA LEGAL, sobre a preliminar de falta de interesse recursal deduzida em contrarrazões (id. 66387623). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator